Tribunal: STF
Processo: HC 89800
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-02-06
Data de publicação: 2007-02-06

Ementa:
HABEAS CORPUS - INTERESSE DE AGIR - ANULAÇÃO DE SENTENÇA -
   ALCANCE. Uma vez anulada a sentença, para que outra seja
   proferida, ficam prejudicados os demais temas de defesa contra
   ela articulados. A exteriorização de óptica a respeito constante
   do voto condutor do julgamento ganha contornos de simples
   entendimento pessoal.